Tribunal: TJES
Processo: 5016401-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016401-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JACILDA SANTOS BRAZ
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM AEROPORTO DISTINTO. DESLOCAMENTO TERRESTRE ENTRE GUARULHOS E CONGONHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO REJEITADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A autora narra que seu voo de Vitória para Porto Alegre, com conexão em Guarulhos, sofreu atraso no primeiro trecho, o que ocasionou a perda da conexão. Foi reacomodada em voo partindo de aeroporto diverso (Congonhas), sendo obrigada a realizar o deslocamento terrestre por conta própria, chegando ao destino final com atraso considerável.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em determinar: (i) se deve haver o sobrestamento do feito; (ii) se a falha operacional justifica o atraso e a perda da conexão; e (iii) se a necessidade de troca de aeroporto e o atraso na chegada ao destino fundamentam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O pedido de sobrestamento do feito deve ser rejeitado, seguindo os mesmos fundamentos adotados pelo juízo de origem, ante a inexistência de determinação vinculante de tribunais superiores que impeça o julgamento da lide nesta fase. 2. A responsabilidade do transportador aéreo por atrasos e cancelamentos é objetiva (Art. 14 do CDC). Problemas de malha aérea ou manutenção constituem fortuito interno, não excluindo o dever de indenizar. 3. O fato gerador do dano moral, no caso concreto, reside especialmente na imposição de deslocamento entre aeroportos situados em cidades distintas (Guarulhos para Congonhas), o que gerou na consumidora um estresse excessivo e incerteza quanto à continuidade da viagem, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. A sentença de primeiro grau bem avaliou os fatos e fixou o valor indenizatório de forma proporcional, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 e Art. 22 do CDC; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por JACILDA SANTOS BRAZ em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. A autora sustenta que adquiriu passagens para o trecho Vitória-Porto Alegre, com conexão prevista no Aeroporto de Guarulhos (GRU). Relata que o primeiro voo atrasou 1h15min, impossibilitando o embarque na conexão. Informa que, após longa espera no atendimento, foi realocada em voo saindo do Aeroporto de Congonhas (CGH), o que a obrigou a enfrentar o trânsito da capital paulista para realizar a troca de aeroporto, chegando ao destino final apenas no início da noite, exausta e abalada.

A requerida apresentou contestação alegando que o atraso decorreu de necessidades operacionais e que prestou a assistência material necessária. Argumentou que os fatos narrados não ensejam danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fundamentou que a reacomodação em aeroporto diverso, somada à falha na conexão, configura defeito na prestação do serviço.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado pleiteando, preliminarmente, o sobrestamento do feito. No mérito, sustenta a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do quantum. Contrarrazões apresentadas pela recorrida defendendo a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, este não merece prosperar. Rejeito a preliminar adotando os mesmos fundamentos expostos na sentença vergastada. A requerida sequer especificou as causas para o atraso do primeiro voo. Assim, não há como presumir que a matéria tratada nos autos se submete a suspensão compulsória determinada no Tema 1417 exclusivamente para processos que versem sobre atraso e cancelamento de voos por fortuito externo.

No mérito, a sentença não merece reparos. Conforme permite o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, a sentença recorrida pode ser confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão.

A falha na prestação do serviço é evidente e relaciona-se ao descumprimento dos termos originalmente contratados. A obrigação de transporte aéreo é de resultado. A companhia deve se ater às condições contratadas, notadamente no que se refere à pontualidade do itinerário. O atraso no primeiro trecho consiste em falha na prestação dos serviços, eis que expectativa razoável do consumidor restou frustrada.

O atraso desencadeou a perda da conexão e a necessidade de uma logística de reacomodação extremamente desgastante para a passageira. Embora a jurisprudência haja sedimentado que pequenos atrasos (notadamente inferiores a 4 horas) não extrapolem a esfera dos meros aborrecimentos, o fato gerador do abalo moral neste processo relaciona-se à imposição de troca de aeroporto. Exigir que o consumidor, entre um voo e outro, se desloque entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, impõe-lhe um estresse severo, fadiga física e uma profunda incerteza quanto à continuidade de sua viagem.

O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, onde a má gestão da reacomodação agrava o dano decorrente do atraso.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)